Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Direito do consumidor, empresarial e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência. Objeto. Contratação de pacotes de viagens de linha promocional. Fornecedora dos serviços (123 milhas). Inadimplemento. Incidência. Fato incontroverso. Pretensão autoral. Constituição da obrigação de fazer. Pedido. Acolhimento. Apelo da ré. Requerimento. Ação individual. Afetação. Paralisação. Inviabilidade (cdc, arts. 103, §3o, e 104). Direito subjetivo de ação. Prevalência. Recuperação judicial. Deferimento. Prosseguimento do curso processual. Legitimidade (lei no 11.101/05, art. 6o, §1o). Descumprimento contratual. Aumento dos preços das passagens e desvalorização dos pontos dos programas de fidelidade mantidos pelas companhias aéreas. Aplicação da teoria da imprevisão. Descabimento. Contratos de consumo. Resolução por onerosidade excessiva. Impossibilidade. Riscos do empreendimento. Culpa da contratada. Reconhecimento. Obrigação da ré de emitir passagens aéreas nas mesmas condições ofertadas ao autor. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelação. Preliminar. Afirmação sob a vertente da falta de interesse processual. Fundamento. Crédito sujeito à recuperação judicial. Interesse de agir constatado. Preliminar rejeitada. Irresignação em face da fixação de verba cominatória. Ausência de fixação. Inexistência de interesse recursal e de dialeticidade. Não conhecimento. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência, tendo por objeto a constituição da obrigação da ré em emitir as passagens aéreas adquiridas pelo autor, para si e sua acompanhante, observado o itinerário compreendido pelo contratado, e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência pleiteada, tendo em conta o inadimplemento em que incidira a fornecedora, julgara procedentes os pedidos, ressalvando que a emissão dos novos bilhetes deverá observar as datas convencionadas entre as partes, e que, expirado o prazo firmado, a obrigação será convertida em perdas e danos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à (i) aferição da inobservância da determinação advinda do Juízo competente para processar a recuperação judicial da apelante, no respeitante ao período de suspensão de ações e execuções de créditos movidas em desfavor da empresa; (ii) à elucidação quanto a aplicabilidade da teoria da onerosidade excessiva/da imprevisão à espécie; (iii) perquirindo-se, alfim, quanto a legitimação da multa supostamente fixada pelo inadimplemento pactual pela ré.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando sua obtenção de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis desse efeito, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando as razões recursais estão dissociadas do originalmente decidido na sentença, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
5. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto não tratado no decorrer da marcha processual, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhorar sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CRFB/88, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.
7. O interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo, que, afigurando-se adequado, necessário e útil à obtenção da prestação almejada, reveste a pretensão das condições inerentes ao seu processamento.
8. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais.
9. Conquanto constatado que fora admitida a recuperação judicial da empresa fornecedora de serviços de viagens acionada e determinado o sobrestamento de ações e execuções movidas em seu detrimento pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a inferência de que o stay period há muito restara ultimado e que, ademais, a ação em curso está na fase cognitiva e demanda condenação ilíquida, resta inviabilizada a suspensão do curso da pretensão movimentada em face da recuperanda em razão da subsistência da recuperação, mormente quando ressalvado expressamente que a fase executiva deverá transitar, acaso consolidada a obrigação imposta à empresa, no molde da lei especial (Lei no 11.101/05, art. 6o, §1o).
10. Ainda que subsistente plano de recuperação judicial em curso, essa situação jurídica não obsta que o credor individual da recuperanda demande o reconhecimento do crédito que o assiste via de ação individualizada, inclusive porque não está compelido a habilitá-lo no plano, estando eventual direito reconhecido sujeito ao cumprimento do estabelecido no plano, em não havendo habilitação, como condicionante para que a fase executiva seja deflagrada e perseguida a realização do crédito no ambiente da formulação que deduzira.
11. Segundo a teoria da imprevisão, a superveniência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que acarretem onerosidade excessiva da prestação para uma das partes autoriza a readequação do seu valor, a alteração dos prazos ou até mesmo a extinção do vínculo contratual sem culpa de qualquer dos contratantes, mas, para configuração de qualquer das situações extraordinárias decorrentes de fato fortuito ou força maior, o evento deve ser superveniente, excepcional e imprevisível, derivar de circunstância alheia à vontade das partes e alterar fundamentalmente as condições de execução do contrato (CC, arts. 478 a 480).
12. Consoante o travejamento doutrinário e legal que confere sustentação à teoria da imprevisão, legalmente denominada de resolução por onerosidade excessiva, inviável que, celebrada a contratação de pacotes de viagens de linha promocional, a fornecedora contratada invoque o aumento dos preços dos bilhetes aéreos e a desvalorização dos pontos dos programas de fidelidade mantidos pelas companhias aéreas como aptos a impactarem o equilíbrio contratual e a sobejarem reputados como acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, pois, a par de tais circunstâncias representarem riscos inerentes à atividade econômica por ela desempenhada, se divisaram previsíveis quando da pactuação da prestação de execução diferida, afastando a excepcionalidade passível de legitimar o inadimplemento culposo e de obstar a irradiação de seus efeitos.
IV. Dispositivo
13. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.